Tribunal: STJ
Processo: 1001077-63.2019.8.26.0292
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2221796 - SP(2025/0246325-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: G. M. COSTA TRANSPORTES LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243
RECORRIDO
: ARTCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
RECORRIDO
: BRUNO CESTAROLLI
RECORRIDO
: DILENE APARECIDA COSTA LIMA CESTAROLLI
RECORRIDO
: WILLIAN ROBERTO CESTAROLLI
RECORRIDO
: WILSON ROBERTO CESTAROLLI JUNIOR
ADVOGADO
: THIAGO DE SIQUEIRA COSCIA - SP262169
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE
DANOS. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE
DO SISTEMA ELETRÔNICO NO TERMO INICIAL DO PRAZO.
PRORROGAÇÃO.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 224,
CIVIL. HIERARQUIA NORMATIVA. PREVALÊNCIA DA NORMA
FEDERAL SOBRE ATOS NORMATIVOS DO TRIBUNAL. REVELIA.
AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que considerou
intempestiva a contestação apresentada pela parte ré, afastando a
tese de prorrogação do prazo em razão de indisponibilidade do
sistema eletrônico no seu termo inicial.
2. O objetivo recursal consiste em definir se a indisponibilidade do
sistema de peticionamento eletrônico, ocorrida no dia de início do
prazo para a apresentação de contestação, enseja a sua prorrogação
para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do
§ 1o, do
art. 224,
Código de Processo Civil.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a prorrogação do prazo processual, em decorrência de
indisponibilidade do sistema eletrônico, aplica-se tanto na hipótese de
o evento ocorrer no termo inicial quanto no termo final do prazo,
sendo o texto do
§ 1o, do CPC expresso ao prever ambas as
art. 224,
situações.
Documento eletrônico VDA56443052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d7646d41-e6ec-451f-9c66-27b89db732d5

4. Sendo incontroverso que o sistema esteve indisponível no dia em
que se iniciaria o prazo para a defesa, este deve ser prorrogado para
o primeiro dia útil seguinte, tornando tempestiva a contestação
apresentada.
5. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56443052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d7646d41-e6ec-451f-9c66-27b89db732d5

RECURSO ESPECIAL No 2221796 - SP(2025/0246325-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: G. M. COSTA TRANSPORTES LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243
RECORRIDO
: ARTCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
RECORRIDO
: BRUNO CESTAROLLI
RECORRIDO
: DILENE APARECIDA COSTA LIMA CESTAROLLI
RECORRIDO
: WILLIAN ROBERTO CESTAROLLI
RECORRIDO
: WILSON ROBERTO CESTAROLLI JUNIOR
ADVOGADO
: THIAGO DE SIQUEIRA COSCIA - SP262169
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE
DANOS. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE
DO SISTEMA ELETRÔNICO NO TERMO INICIAL DO PRAZO.
PRORROGAÇÃO.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 224,
CIVIL. HIERARQUIA NORMATIVA. PREVALÊNCIA DA NORMA
FEDERAL SOBRE ATOS NORMATIVOS DO TRIBUNAL. REVELIA.
AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que considerou
intempestiva a contestação apresentada pela parte ré, afastando a
tese de prorrogação do prazo em razão de indisponibilidade do
sistema eletrônico no seu termo inicial.
2. O objetivo recursal consiste em definir se a indisponibilidade do
sistema de peticionamento eletrônico, ocorrida no dia de início do
prazo para a apresentação de contestação, enseja a sua prorrogação
para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do
§ 1o, do
art. 224,
Código de Processo Civil.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a prorrogação do prazo processual, em decorrência de
indisponibilidade do sistema eletrônico, aplica-se tanto na hipótese de
o evento ocorrer no termo inicial quanto no termo final do prazo,
sendo o texto do
§ 1o, do CPC expresso ao prever ambas as
art. 224,
situações.
Documento eletrônico VDA56227867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:36
Código de Controle do Documento: 4e8ccc43-3da8-4bc8-8e58-1febbd202093

4. Sendo incontroverso que o sistema esteve indisponível no dia em
que se iniciaria o prazo para a defesa, este deve ser prorrogado para
o primeiro dia útil seguinte, tornando tempestiva a contestação
apresentada.
5. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MASSA FALIDA DE G. M.
COSTA TRANSPORTES LTDA (MASSA FALIDA), com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
a
c
Justiça do Estado de São Paulo (e-STJ, fls. 552 a 559).
Nas razões do recurso especial, a MASSA FALIDA alega violação do art. 10,
§ 2o, da Lei n.o
e do
§ 1o, do Código de Processo Civil, além de
11.419/2006,
art. 224,
dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que a indisponibilidade do sistema
eletrônico no dia do início do prazo processual acarreta, por força de lei federal, a sua
prorrogação para o primeiro dia útil seguinte, não podendo tal direito ser suprimido ou
limitado por resoluções ou normas de corregedoria do tribunal estadual.
Foram apresentadas contrarrazões por WILSON e outros (e-STJ, fls. 654 a
657), nas quais pugnam pela manutenção do acórdão recorrido.
O recurso foi admitido na origem (e-STJ, fls. 673 a 674).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
No recurso especial interposto com fundamento no
III, alíneas
e
art. 105,
a
c
, da CF, a MASSA FALIDA DE G. M. COSTA TRANSPORTES LTDA. (MASSA
FALIDA) apontou:
violação do
§ 1o, do CPC e do
§ 2o, da Lei n.o
(1)
art. 224,
art. 10,
sustentando que a indisponibilidade do sistema eletrônico no dia do
11.419/2006,
começo do prazo para apresentação da contestação acarreta a sua prorrogação para o
primeiro dia útil subsequente, não podendo a norma federal ser restringida por atos
normativos do Tribunal paulista; e
dissídio jurisprudencial com julgados desta Corte
(2)
e de outros tribunais que adotam a tese da prorrogação tanto para o termo inicial
quanto para o final do prazo.

(1) Da violação ao
§ 1o, do CPC
art. 224,

A questão a ser dirimida é estritamente de direito e trata sobre a prevalência
de norma processual federal sobre atos normativos de tribunal estadual.
Documento eletrônico VDA56227867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:36
Código de Controle do Documento: 4e8ccc43-3da8-4bc8-8e58-1febbd202093

O acórdão recorrido, para manter o decreto de revelia, fundamentou sua
decisão nos seguintes termos:
Observo que o artigo 1.205 das Normas da Corregedoria atenta para a
consideração de indisponibilidade superior a 60 minutos, ininterruptos
ou não, se ocorrida entre as 6h00 e 23h00 apenas se a ocorrência
coincidir com o termo final do prazo.
(...)
No mesmo sentido o artigo 8o da Resolução no
que prevê a
551/2011,
prorrogação automática em hipótese de indisponibilidade do sistema
apenas em relação ao dia final do prazo
(...)
O expediente forense a que faz menção o § 1o, do artigo 224, é o
horário estipulado pela Resolução do CSM no
(...) das 9h
2.651/2022
às 17h. (e-STJ, fls. 552 a 559).

Tal interpretação, todavia, contraria frontalmente a literalidade do disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
art. 224,
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados
excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos
para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o
expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora
normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

A redação do dispositivo legal é clara e não abre margem para a
interpretação restritiva adotada pelo Tribunal paulista. A norma federal estabelece, de
forma expressa, que a prorrogação do prazo ocorrerá se houver indisponibilidade do
sistema eletrônico tanto no dia do começo quanto no dia do vencimento. A conjunção
"e" na expressão "dias do começo e do vencimento" indica que ambas as hipóteses
estão abarcadas pela regra. Ademais, a parte final do parágrafo, ao tratar da
"indisponibilidade da comunicação eletrônica", não impõe qualquer restrição de horário,
sendo irrelevante o fato de o evento ter ocorrido fora do expediente forense, pois a
sistemática do processo eletrônico, regida pela Lei n.o
permite a prática
11.419/2006,
de atos processuais até as 24 horas do último dia do prazo.
A competência dos tribunais para elaborar seus regimentos internos e dispor
sobre o funcionamento de seus órgãos, prevista no
I,
, da Constituição
art. 96,
a
Federal, não lhes autoriza a criar ou a modificar normas processuais, matéria de
competência privativa da União. Ao restringir a aplicação do
§ 1o, do CPC, o
art. 224,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo legislou em matéria processual, em afronta
à legislação federal.
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona ao reconhecer que a
indisponibilidade do sistema no primeiro ou no último dia do prazo enseja a sua
prorrogação.
Documento eletrônico VDA56227867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:36
Código de Controle do Documento: 4e8ccc43-3da8-4bc8-8e58-1febbd202093

Nesse sentido, assim tem decidido esta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM . COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO IDÔNEO
NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SUSPENSÃO DO
PRAZO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA
ELETRÔNICO NO CURSO DO PERÍODO. NÃO CABIMENTO .
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
§ 1o, DO
.
ART. 224,
CPC/2015
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO .
1. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em
recurso especial (art. 1.003, § 5o, do CPC de 2015)é de 15 (quinze)
dias úteis, conforme o art . 219 do CPC de 2015.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, nos termos do
§ 1o, do
, não há falar em
art. 224,
CPC/2015
prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual
indisponibilidade do sistema eletrônico no Tribunal de origem no curso
do período para interposição do recurso . A prorrogação do prazo
processual é admitida apenas nas hipóteses em que a
indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do
prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para
o primeiro dia útil seguinte. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento .
(AgInt no AREsp
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
1.983.738/RJ,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
21/2/2022,
10/3/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
1 . Em síntese, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida nos autos de ação de execução de título
extrajudicial, que reconheceu a ausência de interesse de agir e a
nulidade absoluta da execução.
2. Hipótese em que o recurso especial não foi conhecido em razão da
intempestividade.
3 . Consoante a jurisprudência do STJ, "nos termos do
§ 1o,
art. 224,
do NCPC, não há falar em prorrogação do término do prazo recursal
se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no tribunal
de origem no curso do período para interposição do recurso, não
coincidindo com o primeiro ou o último dia do prazo recursal" (AgInt
nos EDcl no AREsp n. 2.289 .
relator Ministro Moura Ribeiro,
584/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
24/8/2023)
4. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do
e que a indisponibilidade do sistema ocorreu no curso do
CPC/2015
prazo recursal, não há como ser afastada a intempestividade do
recurso.Agravo interno improvido .
Documento eletrônico VDA56227867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:36
Código de Controle do Documento: 4e8ccc43-3da8-4bc8-8e58-1febbd202093

(AgInt nos EDcl no AREsp
Relator Ministro
2.375.646/SP,
HUMBERTO MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA,
27/11/2023,
DJe 30/11/2023)

Desta feita, sendo incontroverso o fato de que houve indisponibilidade do
sistema eletrônico no dia
data em que se iniciaria o prazo para a
8/8/2022,
contestação, o termo inicial deve ser prorrogado para o dia útil seguinte, 9/8/2022.
Consequentemente, a contestação protocolada em
é tempestiva.
29/8/2022
Os argumentos apresentados por WILSON e outros em contrarrazões, que
se amparam na validade dos atos normativos do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e na alegação de que a indisponibilidade foi breve e fora do horário de
expediente, não se sustentam, pois, como demonstrado, a norma processual federal se
sobrepõe à regulamentação local e não estabelece qualquer limitação de horário para
a caracterização da indisponibilidade do sistema.
Desse modo, o acórdão recorrido deve ser reformado para afastar a
intempestividade da contestação e, por conseguinte, anular a declaração de revelia e
todos os atos processuais subsequentes que dela dependam, notadamente a
sentença. Os autos devem retornar ao Juízo de origem para o regular processamento
do feito, com a devida apreciação da peça de defesa e a instrução probatória que se
fizer necessária.
Fica prejudicada a análise da majoração dos honorários advocatícios, uma
vez que a anulação da sentença torna sem efeito a condenação sucumbencial nela
fixada.
Nessas condições,
ao recurso especial para,
DOU PROVIMENTO
reformando o acórdão recorrido, afastar a intempestividade da contestação, anular a
sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o seu regular
prosseguimento.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56227867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:36
Código de Controle do Documento: 4e8ccc43-3da8-4bc8-8e58-1febbd202093

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.221.796 / SP
Número Registro: 2025/0246325-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010776320198260292
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G. M. COSTA TRANSPORTES LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243
RECORRIDO
: ARTCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
RECORRIDO
: BRUNO CESTAROLLI
RECORRIDO
: DILENE APARECIDA COSTA LIMA CESTAROLLI
RECORRIDO
: WILLIAN ROBERTO CESTAROLLI
RECORRIDO
: WILSON ROBERTO CESTAROLLI JUNIOR
ADVOGADO
: THIAGO DE SIQUEIRA COSCIA - SP262169
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
Documento eletrônico VDA56425616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:49
Código de Controle do Documento: d987cfe1-ef2d-4ac9-9f7a-573cb5483656

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:49
Código de Controle do Documento: d987cfe1-ef2d-4ac9-9f7a-573cb5483656